Tribunal: TJDFT
Processo: 0700507-85.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700507-85.2018.8.07.0011 RECORRENTE: ANTONIO MEDEIROS SOBRINHO RECORRIDO: MARCIO OLIVEIRA DINIZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PROVA DE PAGAMENTO PARCIAL DOS ALUGUÉIS. ABATIMENTO DO DÉBITO. CLÁUSULA PENAL E MULTA POR INFRAÇÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. 1- Provado o pagamento de parte dos aluguéis correspondentes ao período da cobrança, os referidos valores devem ser abatidos do débito. 2- Configura bis in idem a aplicação cumulativa de cláusula penal e multa por infração contratual em razão do inadimplemento de aluguéis. 3- Negou-se provimento ao apelo do autor. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de julgamento contrário às provas dos autos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Ademais, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do contrato firmado. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010